Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO AO JUDICIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. Também não há contradição entre o que foi decidido no acórdão com a jurisprudência desta Corte.

3. A tabela de honorários da OAB serve apenas como parâmetro para os advogados ao onerar sua atuação, não vinculando os magistrados em seu ofício. Apesar da referida tabela possuir previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, seus valores são fixados por ato administrativo da própria OAB e por isso não seria possível a vinculação aos magistrados na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.